Tribunal: TJDFT
Processo: 0746538-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">HABEAS CORPUS<span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-style:italic">. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS.<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black"> PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-style:
italic">GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black"> E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.<span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-style:
italic"> DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. <span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. <span style="mso-bidi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic">IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">1. Tendo a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de sua revogação, se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de vício por ausência de fundamentação.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">3. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black">Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado lesões corporais, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">4. A renúncia da vítima às medidas protetivas fixadas, a retratação confeccionada de próprio punho, alterando o seu depoimento extrajudicial e o seu desinteresse no prosseguimento do feito em nada afetam a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente é de ação penal pública incondicionada e estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Não se pode olvidar, ademais, que, diante do alto grau de periculosidade do agente, a manifestação de vontade da ofendida pode não ser livre, ou seja, pode derivar de<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;
orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;
text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing:
0px"> situação de fragilidade e de vulnerabilidade, indicando medo de represália, impondo-se a manutenção do decreto prisional até que sejam<span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;
text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing:
0px"> analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-style:italic">5. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;background:white">A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não<span style="font-size:
12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif"> viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.<span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-style:italic">

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-style:italic">6. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:
italic">Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver <span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;
text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing:
0px">violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso <span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;
widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;
text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing:
0px">autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">7. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.